Tribunal: TJES
Processo: 0000436-65.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000436-65.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

APELADO: AUTO POSTO PROGRESSO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRÉDITO EM DUPLICIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DEFERIDA E POSTERIORMENTE SUPRIMIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valor supostamente creditado em duplicidade na conta do apelado, sob fundamento de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito. A sentença foi proferida após o indeferimento tácito da produção de prova pericial contábil, anteriormente deferida, mesmo após a nomeação do perito e apresentação de quesitos pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença recorrida violou o direito à ampla defesa ao julgar antecipadamente a lide com fundamento na ausência de prova, sem permitir a realização da perícia contábil previamente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, se o juiz indefere a prova requerida e julga antecipadamente a lide, não pode fundamentar a improcedência do pedido na ausência da mesma prova, sob pena de cerceamento de defesa.

4. A perícia contábil, previamente deferida e relevante para elucidar a suposta duplicidade de créditos, não foi realizada por inércia do perito e ausência de nova nomeação, tendo sido a instrução encerrada sem justificativa plausível para a dispensa da prova técnica essencial.

5. A controvérsia sobre a existência de crédito indevido exige conhecimento técnico especializado, sendo a prova pericial o meio adequado para esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil anteriormente deferida, seguida de julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova.

2. A controvérsia relativa à ocorrência de crédito em duplicidade exige conhecimento técnico e análise minuciosa de documentos contábeis, confrontando-se a planilha acostada à inicial com os extratos bancários apresentados pela instituição financeira, sendo a prova pericial o meio processual idôneo para dirimi-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371, 373, I, e 355, I. CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.767.647/SP, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 25.08.2025, DJe 28.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 457.204/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de AUTO POSTO PROGRESSO LTDA, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 15267213, a apelante sustenta, em síntese, que o julgamento antecipado da lide resultou em cerceamento de defesa, requerendo, em caráter principal, a nulidade da sentença para que os autos retornem à origem para a realização da prova pericial contábil. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido e condenar o apelado a restituir a quantia de R$ 893.640,00 (oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 15267216, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente sustentou que teve seu direito de defesa cerceado, pois a sentença julgou improcedente o pedido autoral por ausência de provas após ter dispensado a produção da prova pericial contábil anteriormente deferida.

A apelante ajuizou a ação indenizatória pleiteando a restituição de R$ 893.640,00 (oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e quarenta reais), alegando que o valor foi creditado em duplicidade na conta do apelado por falha operacional de sua própria tesouraria. Em sua defesa, o apelado alegou a inexistência de duplicidade e a insuficiência probatória da planilha apresentada unilateralmente pela apelante.

Na fase de saneamento, após a juntada dos extratos bancários da conta do apelado, a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial contábil, o que foi deferido pelo Juízo de primeiro grau, inclusive com a nomeação de perito (id 33067035). Após indicação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes, o perito declarou seu aceite e indicou o valor de seus honorários (id 15267196). Diante disso, a ora recorrente requereu a reavaliação e redução dos valores ou, subsidiariamente, a nomeação de outro perito (id 15267209).

Na sequência, fora determinada a intimação do perito que, contudo, manteve-se inerte. Ato contínuo, a magistrada de origem, entendendo que os autos estavam suficientemente instruídos, julgou antecipadamente a lide, mediante prolação da sentença apelada, que julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente o crédito em duplicidade.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa.
”. (AgInt no AREsp n. 2.767.647/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Assim, "
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia e posterior improcedência do pedido em face da ausência da prova que se pretendia produzir
" (AgInt no AREsp n. 457.204/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/12/2023).

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau, ao proferir o julgamento antecipado da lide, dispensou a realização da prova pericial, embora a tivesse deferido e nomeado perito anteriormente, e, ao final, fundamentou a improcedência do pedido na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do apelante.

Ao que se extrai da sentença, concluiu a magistrada que “
à míngua da comprovação de que o autor creditou quantia indevida na conta do réu, a pretensão autoral não merece acolhimento
.”.

Ora, a controvérsia central do processo, concernente à efetiva ocorrência de lançamentos de créditos em duplicidade, exige conhecimento técnico e análise minuciosa de documentos contábeis, confrontando-se a planilha acostada à inicial (fl. 30) com os extratos bancários apresentados pela instituição financeira, sendo a prova pericial o meio processual idôneo para dirimi-la, tanto quanto aos valores depositados ou não em duplicidade, quanto a natureza dos depósitos porventura realizados em duplicidade.

Dessa forma, a supressão da fase probatória, mormente da perícia contábil que se revelava necessária para o deslinde da causa e que fora expressamente requerida pela apelante, acarretou grave prejuízo à sua defesa.

Dessa forma, o retorno dos autos à origem para que a instrução seja complementada, com a efetiva produção da prova pericial, é medida que se impõe.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo originário, a fim de dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.